Tribunal: TJPA
Processo: 0819452-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10395 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819452-05.2019.8.14.0301

APELANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA (ART. 485, V, DO CPC). AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE QUE POSSUI AS MESMAS PARTES, CAUSA PEDIR E PEDIDO CONSTANTES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1
a
Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, realizada aos quatro dias do mês de mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato de Araújo Alencar (Juiz Convocado).

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Nazaré Comercial de Alimentos e Magazine Ltda

nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos

em face da sentença (id. 2892097) proferida pelo Juízo de Direito de Vara da Fazenda da Comarca da Capital que julgou extinto sem resolução do mérito a referida demanda, nos seguintes termos:

“...

Deste modo, resta configurada a existência de litispendência entre os presentes embargos e a ação anulatória 0831559- 52.2017.814.0301. ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, em razão da litispendência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de intimação do embargado.

...”

Em suas razões recursais (id. 2892100), a apelante ressaltou que o objeto da ação objeto do presente recurso não se confunde com o da ação ordinária, processo nº 0831559-52.2017.8140301, com base nos seguintes fundamentos:

“...

A existência da Ação Anulatória sobre o mesmo objeto não foi omitida pela parte Executada/Embargante. Antes, foi expressamente comunicada ao R. Juízo em petição apresentada nos autos da Execução Fiscal. Naquela ocasião, indicou-se existir conexão entre os casos (Ação Anulatória e Execução Fiscal), demandando a reunião dos feitos, “sob pena do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. A ratio daquele pleito permanece válida: existe conexão de prejudicialidade entre uma causa (Ação Anulatória) e a outra (Execução Fiscal / Embargos). Sendo assim, a Executada/Embargante não se opõe à reunião dos feitos (já pleiteada), bem como não se opõe a que seja ordenada a suspensão destes Embargos, até ulterior decisão final daquela Ação Anulatória, na forma do art. 313, V, a, do CPC/2015. Mas não há, como alegado, litispendência. A uma, porque o objeto da Ação Anulatória é mais amplo que o objeto destes Embargos. A duas, porque as razões (causa de pedir) não são totalmente coincidentes. A três, porque Anulatória e Embargos não têm o mesmo objeto – em um, quer-se anular o crédito lançado; em outro, quer-se impedir o prosseguimento da Execução Fiscal. A quatro, porque os Embargos à Execução Fiscal são o meio legalmente indicado para defender-se não apenas da questão de mérito, como dos eventuais equívocos da exação promovidos na Execução – trata-se, portanto, do meio típico de defesa, ordenado no art. 16 da Lei nº 6.830/1980. A lei é claríssima ao indicar os Embargos à Execução Fiscal como a via e o momento adequados para arguir toda a matéria de defesa. Repita-se: “toda”, plena, integral, completa. A lei processual, nesse sentido, indica que independentemente de outras formas de defesa – e especialmente porque estas outras formas são todas muito limitadas –, a defesa em sua plenitude pode e deve sempre ser apresentada na forma de Embargos. Assim, a Embargante fez uso da forma processual prevista em lei, para exercer seu direito de defesa, estabelecida pela legislação competente. Os óbices lançados ao conhecimento desta defesa não podem subsistir.

...

Assim, não é o caso de litispendência. E, mesmo que fosse, seria impossível a extinção dos Embargos à Execução neste momento. Isso porque tal medida criaria um vácuo processual, cassando da ora Embargante o direito de defesa. Ter-se-ia situação em que, por ausente conexão com a Anulatória, a Execução Fiscal tramitaria só, sem oposição, num simulacro de devido processo legal em que ao particular seria vedado o exercício do contraditório. Esta solução, por evidente, é totalmente antijurídica. Sendo assim, reiterando que o caso é de conexão, existindo prejudicialidade entre as causas, impõe-se a suspensão destes Embargos à Execução Fiscal, bem como da Execução Fiscal apensa, até ulterior decisão final (transitada em julgado) proferida na Ação Anulatória, na forma estipulada pela jurisprudência do STJ, como se vê...

Anote-se, finalmente, que é totalmente desprovida de sentido qualquer oposição da parte adversa quanto à atribuição de efeito suspensivo baseada na decisão que indeferiu a tutela antecipada na Ação Anulatória. Ora, são apreciações judiciais autônomas, por magistrados independentes, mediante análise de razões que não são totalmente coincidentes, mediante a verificação de créditos em situações distintas, pois a Ação Anulatória visa anular o crédito lançado, visa anular o auto de infração e os Embargos à Execução visa impedir o prosseguimento da Execução Fiscal. E, especialmente, as análises são totalmente diversas por uma razão evidente: a apreciação do pleito de efeito suspensivo aos Embargos considerou um crédito já plenamente garantido por caução idônea, equiparada a dinheiro. Logo, se o Apelado em algum momento levantar tal hipótese, sabe-se que esta é totalmente improcedente. Assim, a rejeição das razões dos contidas na presente Apelação e o prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal causará danos imensuráveis, pois, como já amplamente debatido, são causas distintas, pois a Ação Anulatória visa anular o crédito lançado, visa anular o auto de infração e os Embargos à Execução visa impedir o prosseguimento da Execução Fiscal, logo, não existe litispendência. A sentença foi totalmente equivocada! Assim, a sentença proferida merece ser totalmente reformada.

...”

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do presente recurso, no sentido de que fosse reformada a sentença nos termos que expôs.

Contrarrazões sustentando a mantença da sentença “a quo” e o desprovimento do recurso.

A apelação foi recebida no duplo efeito.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (id. 4041966).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual por videoconferência (id. 8725726).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO.

O presente recurso visa reformar a sentença de 1º grau que julgou extinto sem resolução do mérito a demanda oposta pela recorrente sob o argumento de existir litispendência entre os embargos à execução fiscal objeto do presente recurso e ação anulatória ajuizada anteriormente.

Pois bem, o artigo 337,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
, preceitua que a litispendência é caracterizada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

A norma inserta no § 2º do art. 337, por sua vez, estabelece que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No § 3º do dispositivo supra referido consta que há litispendência quando se repete a ação que está em curso.

Pois bem, no caso, observa-se que a apelante defende nos embargos à execução a mesma matéria que sustentou na ação anulatória nº 0831559-52.2017.814.0301, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública, ajuizada, anteriormente, no dia 25/10/2017, a qual, inclusive, foi julgada improcedente e encontra-se, atualmente, aguardando julgamento de recurso de apelação.

Tanto numa quanto noutra causa os fundamentos jurídicos se direcionam ao auto de infração nº 2014/00026, lavrado pela SEMMA, e têm em vista desconstituí-lo, de modo a obstar as consequências dele advindas.

Acerca da possibilidade de litispendência entre embargos à execução e ação anulatória, há farto material jurisprudencial:

De fato,
é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, vale dizer, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC
(REsp 1.156.545/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011). (grifei)

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DA TRIPLA IDENTIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MARCO INICIAL DA LITISPENDÊNCIA PARA O AUTOR. O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerando a pretensão infringente do julgado e em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, recebe-se os presentes Embargos de Declaração como Agravo Interno. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a ocorrência de litispendência entre Ação Anulatória e Embargos à Execução Fiscal
sendo certo que a revisão do juízo referente à existência da tripla identidade entre essas demandas pressupõe reexame de matéria fática, inviável no âmbito do Recurso Especial. 3. Esta Corte também possui a entendimento de que a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e para o réu com a citação válida, Na espécie, desinfluente a alegação de que não houve angularização do processo, uma vez que para o autor, o marco para o reconhecimento da litispendência é o ajuizamento da ação, 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (STJ - EDcl no AREsp: 548006 SC 2014/ 01751951 Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, TI - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019)(grifei)

Assim, não restam dúvidas de que no presente caso estamos diante do instituto da litispendência, visto que os embargos à execução possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação ordinária anteriormente ajuizada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022